Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700979-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: DARCI DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0712842-75.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora da remuneração do executado. Nas razões recursais, a agravante sustenta que o executado possui renda mensal muito superior à média nacional, razão pela qual a penhora de seus rendimentos não afetaria a sua dignidade, bem como que a medida encontra amparo nos mais recentes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a penhora de 30% ou 15% da remuneração do agravado e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido no Id no. 54917125. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito da probabilidade do direito não está devidamente comprovado. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure a subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e, desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Ocorre que, no caso concreto, a par da possibilidade da constrição de percentual das verbas salariais do devedor, nos termos da decisão supramencionada do STJ, não há nos autos elementos suficientes para se concluir cabalmente que a penhora da remuneração do devedor não prejudicará o mínimo existencial, ou seja, a mera alegação de que o devedor recebe remuneração acima da média não é fundamento suficiente para o deferimento da penhora, incumbindo ao credor demonstrar cabalmente os requisitos definidos pela corte superior a fim de se excepcionar a regra legal, o que não ocorreu no caso dos autos. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na manutenção da decisão agravada também não está presente, pois a decisão agravada não é ilegal, além de que o seu afastamento pode afetar diretamente a dignidade humana do agravante, ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos até a decisão final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador